Tribunal: TJDFT
Processo: 0749513-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA POR DILSON FRANCISCO ROSA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL A QUAL JULGOU PROCEDENTE A IMPLEMENTAÇÃO DA 3a PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI N. 5184/2013. SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. REAJUSTE SALARIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Distrito Federal foi condenado à implementação de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso; pleiteia o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de origem, reconhecendo-se a inexigibilidade da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2.1. Verificar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema no 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme artigo 969 do CPC. O pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória foi indeferido, não havendo óbice à execução. 3.1. Precedente: “2. O indeferimento de liminar na ação rescisória, com propósito de suspender a eficácia do título judicial, reforça a estabilidade da execução e afasta a suspensão do processo. 3. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo.” (0743726-74.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2025).
4. Assim, não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A decisão judicial transitada em julgado não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0743726-74.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 11/03/2025; 07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023.